Tribunal: TJDFT
Processo: 0002388-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA PRESENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. INOCORRÊNCIA.

1. As ações penais pendentes de trânsito em julgado não podem ser utilizadas para fins de maus antecedentes.

2. Havendo trânsito em julgado de processo anterior ao cometimento do crime, tal condenação caracteriza a reincidência.

3. Inviável a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 quando demonstrado que os réus se dedicam a atividades criminosas, o que pode ser verificado por meio de registros de atos infracionais e da quantidade de droga apreendida.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.